Tribunal: TJDFT
Processo: 0734777-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO TUTELAR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL.
1. A ação declaratória que deu origem ao conflito negativo de competência, tem por objeto a anulação de nomeação de candidata aprovada no concurso ao cargo de Conselheira Tutelar com fundamento de inobservância pela Administração Pública quanto ao cumprimento das regras contidas no edital do concurso público. Assim, caso a ação eventualmente venha a ser julgada procedente, tal pretensão possui aptidão para, ainda que reflexamente, atingir os demais participantes do concurso, por modificar a ordem de classificação dos candidatos.
2. Quando o objeto da ação individual tem o condão de irradiar efeitos sobre interesses e direitos essencialmente coletivos, deve-se afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no disposto no art. 2o, §1o, inciso I, da Lei 12.153/2009.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado.